Tribunal: TJPA
Processo: 0807339-06.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807339-06.2022.8.14.0045

APELANTE: MERIVAN GOMES VENTURA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado preenche os requisitos legais para auferir o benefício do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é suficiente para formar a convicção judicial ou se há necessidade de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de lesão ou de dano à saúde, isoladamente, não basta para a concessão do auxílio-acidente, pois o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige redução efetiva da capacidade laborativa habitual do segurado.

4. A conclusão pericial pela ausência de incapacidade atual ou de sequela permanente redutora da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente por ausência de preenchimento do requisito legal para obtenção do benefício.

5. O laudo pericial judicial apresentou fundamentação suficiente, coesa e inteligível, sendo apto para formar o convencimento do julgador.

6. A realização de nova perícia somente se justifica quando há deficiência técnica no laudo ou ausência de elementos aptos a formar a convicção judicial, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com correção oficiosa da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para a atividade laboral habitual. 2. A realização de nova perícia judicial somente é necessária diante de deficiência técnica do laudo ou de insuficiência de elementos para a formação da convicção judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022; REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010; TJPA, ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025; TJMG, ApCiv n. 5003480-24.2021.8.13.0034, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01/10/2025; TJMG, ApCiv n. 5002477-70.2024.8.13.0570, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 19/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção oficiosa da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por MERIVAN GOMES VENTURA contra sentença que, em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial (ID 30518094).

Em razões recursais, o apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, aduzindo que houve redução da capacidade laborativa habitual e que o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 416 pelo STJ. Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença, com a concessão do benefício ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia (ID 30518095).

O apelado, embora devidamente intimado (ID 30518098), não apresentou contrarrazões (ID 30518099).

Nesta instância superior, a Procuradoria da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 34408301).

É o relatório.

VOTO

O recurso, apesar de admissível diante do preenchimento dos pressupostos legais, não comporta provimento.

Em primeira instância foi ajuizada ação de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença por Merivan Gomes Ventura em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo o autor afirmado que sofreu acidente de trabalho em 07/12/2010, apresentando sequela que reduziu sua capacidade para o exercício da atividade laboral (ID 30518061).

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade do autor para o exercício de atividades habituais, razão pela qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício acidentário (ID 30518094).

Em sede recursal, o apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a
concessão do auxílio-acidente,
aduzindo a redução de sua capacidade laboral e invocando a incidência do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o benefício é devido ainda que mínima a lesão.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia” (STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022).

Na espécie, a sentença recorrida considerou com base no laudo pericial juntado aos autos (ID 30518091), que a lesão de que foi vítima o recorrente não diminuiu a capacidade para seu labor habitual, conforme transcrito a seguir:

O laudo pericial de Id. 137623168, elaborado pelo Dr. Lúcio Weber Rabelo, Ortopedista e Traumatologista, após análise clínica e dos documentos médicos apresentados, concluiu que o periciado não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho. O perito respondeu negativamente ao quesito específico para auxílio-acidente sobre se o periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho. Afirmou que o autor não apresenta dificuldades para continuar desempenhando suas funções habituais e que sua capacidade laborativa está preservada.

O perito também concluiu que não há perda dos movimentos, que o autor pode continuar a exercer sua função laboral plenamente, que não está acometido de invalidez e que não houve redução da capacidade laborativa para sua função habitual. [...]

Apesar da alegação da parte autora de que o perito não se aprofundou na análise de sua atividade laboral, o expert concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. [...]

Dessa forma, ante a ausência de constatação de incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral da parte autora, requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (ID 30518094, pág. 2/3).

Ante o quadro, verifica-se que a decisão hostilizada não se apartou da diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Especial que, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese jurídica de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido” (
REsp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010).

Ressalte-se que o voto condutor consignou que a concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos pressupostos da (i) existência da lesão e (ii) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão.

Sendo assim, não é suficiente a comprovação de dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado, situação retratada nos autos, pois o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que afasta a incidência do Tema 416 no caso em exame.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que “a concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado”, de modo que “a inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.” (TJPA,
ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025).

Por outro lado, “a realização de nova perícia somente se impõe diante de deficiência técnica ou ausência de elementos aptos a formar a convicção judicial” (TJMG,
ApCiv n. 5003480-24.2021.8.13.0034
, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01/10/2025), o que não ocorreu na espécie, pois o laudo pericial realizado por médico perito judicial (ID 30518091) foi considerado meio de prova suficiente para formar o convencimento do julgador, sendo a impugnação desprovida de elementos concretos capazes de autorizar a revisão das conclusões periciais, conforme consignado na sentença (ID 30518094 - Pág. 2/3).

À vista disso, ausente prova técnica capaz de evidenciar o preenchimento do requisito específico previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Em acréscimo, registro que “a ação acidentária é isenta do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, o que impõe, de ofício, a reforma parcial da sentença para excluir tal condenação” (TJMG,
ApCiv n. 5002477-70.2024.8.13.0570
, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 19/11/2025)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, com correção oficiosa da sentença quanto ao pagamento de custas e verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

O recorrente fica advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026